Tribunal: STF
Processo: HC 219686
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Victor Aquino da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº169.496/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante e logo convertida em preventiva, pelo suposto cometimento dos crimes tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    A defesa impetrou ordem de Habeas Corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais alegando, principalmente, ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a prisão cautelar do paciente. Entretanto, a ordem foi denegada sob alegação da grande quantidade de droga encontrada.



    Sustenta, em síntese, a inexistência de requisito legal para a prisão preventiva, invocando o princípio da presunção de inocência.



    Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319, incs. I, II, III, IV, V e IX do CPP).



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    2. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, como forma de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante, notadamente pela apreensão de expressiva quantidade de droga, cerca de 729,65g de maconha após verificação de atos de comércio de droga na própria residência do paciente, e tentativa de fuga da abordagem. Prisão mantida nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Julgados do STJ. 



    3. Agravo regimental desprovido. ” (Doc. 7 e-STJ Fl.530)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Conforme destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida (729,65g de maconha) e a periculosidade social do paciente.



    Vale ressaltar que,



    “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).”



    Além disso, consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente